Tribunal: TJDFT
Processo: 0737915-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS TRAZIDOS NA R. DECISÃO VERGASTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. MARCO INICIAL DA PRESCRIÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. RECURSO ÑÃO CONHECIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA.
1. Inviável ultrapassar o crivo do conhecimento quando o recurso possui argumentos dissociados dos fundamentos da r. decisão combatida.
2. Por se tratar de matéria de ordem pública a prescrição deve ser reconhecida de plano, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, nos moldes do que dispõe o artigo 61, do Código de Processo Penal.
3. O artigo 112, I, do Código Penal estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão executória ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Com efeito, o termo inicial deve respeitar o direito posto como decorrência lógica do princípio da legalidade. Precedentes.
4. A tese consolidada pelo Plenário do Pretório Excelso no julgamento do HC 176473/RR diz respeito, exclusivamente, à interpretação do art. 117, inciso IV, do Código Penal, que disciplina causa interruptiva do fluxo do prazo da prescrição da pretensão punitiva. Assim, o acórdão confirmatório da condenação não tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão executória.
5. Agravo não conhecido. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória em relação à condenação dos crimes de tráfico de drogas e receptação.